Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO.
1. O agravo de instrumento, ao veicular fundamento dissociado da decisão agravada, carece de dialeticidade e por isso não pode ser conhecido.
2. Agravo interno não provido.